Tribunal: TJDFT
Processo: 0709567-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709567-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão de ID 33997002, esta Relatoria concedeu a liminar solicitada pelos Agravantes (Agravo de Instrumento) Celg Distribuição S/A e Enel do Brasil S/A para tão somente suspender os efeitos da determinação de envio dos autos à Justiça do Estado de Goiás até decisão definitiva da colenda Turma. Na petição juntada ao ID 35399817, o Estado de Goiás interpôs Agravo Interno. Já na petição ao ID 35399826, apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, mediante a qual suscitou preliminar de não conhecimento do recurso. Em relação ao Agravo Interno, por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Assim, com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, determino a intimação dos agravados Celg Distribuição S/A e Enel do Brasil S/A para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o Agravo Interno. Tendo em vista o princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do CPC, intimem-se os agravados Celg Distribuição S/A e Enel do Brasil S/A para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 19 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator